Tribunal: TJSP
Processo: 1054682-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054682-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENISE DE
SOUSA FELICIANO, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM JULGAMENTO ESTENDIDO POR
MAIORIA DE VOTOS NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO OS
3o E 4o DESEMBARGADORES QUE O PROVIA. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCIDO O 3o DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ
MARCOS MARRONE E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 44.401
Apelação n. 1054682-15.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Denise de Souza Feliciano
Apelada: Tam Linhas Aéreas S/A
Transporte de passageiros, por via aérea. Indenização por
danos morais.
Remanejamento do horário de partida do voo. Dever de
informação da companhia aérea verificado.
Pedido da autora de ressarcimento por dano moral.
Descabimento. Inexistência de prejuízo, ante a falta de prova
nesse aspecto.
Improcedência. Manutenção.
Apelação denegada.
Trata-se de ação de reparação de danos reportada a contrato de
transporte por via aérea cuja sentença assentou a improcedência do pedido
e com isto a parte autora foi condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Apela a autora para a reforma da decisão de primeiro grau e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faz sob o fundamento de que o cancelamento e atraso de voo são
considerados eventos propulsores de dano moral do tipo “in re ipsa”, além
do que a ré não comprovou suas alegações de necessidade de readequação
da malha viária aérea, a fim de justificar os fatos, e o referido atraso de
embarque foi de dez horas.
Alega que a responsabilidade da ré é objetiva pelos danos
causados em seus clientes e está patente a falha na prestação de seus
serviços, de modo que os aborrecimentos não podem ser considerados
corriqueiros, o que respalda seu pedido de indenização por danos morais.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Ressalte-se que a questão ora enfrentada deve ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor, porque é objetiva a responsabilidade do
transportador pelos danos causados aos passageiros, nos termos do artigo
14, pela falha na prestação de seus serviços. Isto afasta a aplicação de
qualquer outro diploma legal, especialmente porque não se trata de
transporte aéreo internacional com extravio de bagagem ou avaria. Se esta
fosse a hipótese, aplicar-se-ia a Convenção de Varsóvia ou Montreal,
conforme a solução dada em repercussão geral, no julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extraordinário n. 636331.
Dito isto, o juízo de primeiro grau equivocou-se em sua análise ao
considerar aplicável a Convenção acima referida.
De qualquer modo, superada a questão da legislação
pertinente ao caso, é bem de se ver que o que é possível se inferir do relato
da petição inicial é que o horário de partida do voo contratado pela autora
fora adiado em oito horas daquele originalmente contrato.
É bem de se ver que a autora tinha partida do aeroporto de
Guarulhos prevista para o dia 02.01.2018, às 01h45min, com chegada
prevista em mesma data ao aeroporto JK, em Nova Iorque, às 09h00min.
Relatou que no dia 25/12/2017, recebeu da ré um telefonema em que esta a
comunicava sobre ligeira alteração de data e horário da partida, tendo sido
antecipada para o dia 01.01.2018, às 23h35min, com o que teria ficado
satisfeita, já que haveria um tempo maior para aproveitar a cidade norte-
americana.
Contudo, em 30.12.2017, às 23h40min, conta a autora que
recebeu e-mail da ré em que havia sido novamente alterada a partida de seu
voo, retornado ao dia originalmente contrato, qual seja, o dia 02.01.2018,
porém, com decolagem de Guarulhos às 11h10min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com estas alterações, a autora defende que faz jus à
indenização por danos morais, pois perdeu o tempo de passeio de sua
planejada viagem. Porém, razão não lhe assiste.
O caso em análise não revela nenhum dano indenizável à
autora. A despeito de ser incontroversa a alteração do horário do voo
originalmente contratado, tem que esse adiamento, em oito ou dez horas,
não lhe causou o transtorno hábil que faça jus a qualquer percepção de
indenização extrapatrimonial.
Veja-se que, cinco dias antes da data marcada para a viagem, a
ré a comunicou que haveria antecipação do horário da decolagem em duas
horas, aproximadamente, com o que deixou a autora até satisfeita, segundo
seu relato. Contudo, o adiamento em dez horas lhe causou muitos
aborrecimentos e fica a dúvida se esses aborrecimentos realmente
causaram o transtorno tal que a ré devesse ser condenada a indenizá-la.
Ainda que a ré não tenha comprovado nenhuma circunstância emergencial
que a tivesse feito readequar o voo da autora, essa alteração de horário,
sem que a autora demonstre ter sofrido qualquer prejuízo, seja material e,
no caso, o moral, não comporta nenhuma indenização, notadamente porque
a autora não fora pega de surpresa com essa alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, a autora não ficou à espera da partida de seu voo em
aeroporto e tudo indica que a partida se deu no horário previsto pela última
alteração. Aliás, esse remanejamento, se o passageiro foi avisado com
razoável antecedência e se isto não tiver causado realmente dano, como
perda de compromissos ou perda material, não dá azo a qualquer
indenização, até porque, o que a autora vivenciou, não pode ser
considerado atraso de voo, mas, remanejamento, a tempo e modo
adequados, de logística de voo, realizada pela ré.
O contrato de transporte, em última análise, fora cumprido.
Porém, cabe a nota de que, se tivesse havido comunicação à autora de que
seu voo seria adiado pelas mesmas duas horas em que anteriormente fora
antecipado e era capaz de ela sentir-se moralmente lesada e buscar o
ressarcimento. Mas, a passageira ficou bem satisfeita quando seu voo fora,
primeiro, antecipado, porque isto lhe favoreceu.
Sem que se possa falar em qualquer falha na prestação dos
serviços da ré, que tudo informou a autora, cumprindo seu dever de
informação previsto na legislação consumerista, a r. sentença de
improcedência deve ser mantida.
E, dado o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-
se a majoração em 2% da verba honorária advocatícia em favor do patrono
da ré, o que totaliza 12% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48982
Apelação Cível no 1054682-15.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Denise de Sousa Feliciano
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar provimento ao recurso.
Pelo que consta dos autos a autora
adquiriu passagem aérea da ré de Guarulhos com
Destino a Nova Iorque, com chegada no destino dia
02/01/2018 às 9:00 horas.
Seu voo foi primeiramente antecipado
pela ré e posteriormente cancelado, tendo a ré
fornecido à autora um novo voo pelo qual ela
chegou ao seu destino somente às 18:00 horas do
dia 02/01/2018.
A alegação da apelada de que os
fatos decorreram da necessidade de restruturação
da malha aérea, a qual sequer foi demonstrada, não
afasta a sua responsabilidade.
Trata-se de fortuito interno relacionado ao risco da atividade do transportador.
Patente a falha na prestação do
serviço!
De rigor, portanto o reconhecimento
da responsabilidade da companhia aérea nesta
situação, conforme já decidiu este E. Tribunal em
casos semelhantes:
“APELAÇÃO

Transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aéreo
nacional

Atraso
de
voo

Sentença de procedência
Dever de
indenizar
Contrato de transporte

Responsabilidade objetiva
Atraso de
voo e perda de conexão
Chegada ao
destino postergado em mais de nove
horas, sem a prestação de qualquer
assistência Alegações de “readequação
da malha aérea” e “problemas técnicos”
que não socorrem à companhia aérea

Riscos
da
atividade
que
devem
ser
suportados pelo seu prestador Dever de
indenizar bem reconhecido
Montante
indenizatório fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais) em primeiro grau, que
não comporta reforma Sentença mantida
Recurso desprovido.” (Apel. no 1016908-
91.2019.8.26.0506

37a
Câmara
de
Direito Privado Rel. Des. SERGIO GOMES
j. 27/11/2 019)
Ora, numa viagem de apenas três
dias, por óbvio que a perda de um dia inteiro de
passeio ocasionou à autora danos que extrapolaram
o mero aborrecimento.
Esse fato, por si só, já é o
indicador de que o dano moral existiu.
Por fim, em relação ao “quantum”
indenizatório inaplicáveis os diplomas internacionais mencionados pela ré sobre a matéria.
Isso porque, o pedido da autora
envolve, unicamente, dano extrapatrimonial e não
material, sendo certo que o valor deve ser
arbitrado em moeda nacional (art. 315 do Código
Civil).
Sobre a questão, destaca-se o que
ficou
decidido
no
Recurso
Extraordinário
no
636.331/RJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Recurso
extraordinário
com
repercussão
geral.
2.
Extravio
de
bagagem.
Dano
material.
Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código
de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento
de
mérito.
É
aplicável
o
limite
indenizatório estabelecido na Convenção
de
Varsóvia
e
demais
acordos
internacionais subscritos pelo Brasil,
em relação às condenações por dano
material
decorrente
de
extravio
de
bagagem, em voos internacionais. 5.
Repercussão geral. Tema 210. Fixação da
tese:
"Nos
termos
do
art.
178
da
Constituição da República, as normas e
os tratados internacionais limitadores
da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto.
Acórdão que aplicou o Código de Defesa
do Consumidor. Indenização superior ao
limite previsto no art. 22 da Convenção
de
Varsóvia,
com
as
modificações
efetuadas pelos acordos internacionais
posteriores.
Decisão
recorrida
reformada, para reduzir o valor da
condenação
por
danos
materiais,
limitando-o ao patamar estabelecido na
legislação internacional. 7. Recurso a
que se dá provimento.” (RE no 636.331/RJ
Rel. Min. GILMAR MENDES
j. 25.05.2
017) (g.n.)
Não há um critério legal e objetivo
para fixação do “quantum”, sendo certo que a
doutrina
e
a
jurisprudência
vêm
edificando
parâmetros para a prolação de decisões equânimes e
lastreadas no preceito da segurança jurídica.
Nesse
sentido,
em
relação
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofendido, o valor da indenização por danos morais
não pode ser ínfimo, sob pena de se desprestigiar
ou banalizar o direito ali discutido, do mesmo
modo
que
não
pode
ser
exorbitante,
pois
acarretaria no enriquecimento sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de
direito praticado, assim como o poder econômico do
causador do dano, de modo que a condenação tenha
efeito pedagógico e, assim, um desestímulo para
que a prática antijurídica não volte a ocorrer.
Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do
dano moral, conforme, preleciona SERGIO CAVALIERI
FILHO:
“Em
conclusão,
após
a
Constituição de 1988 não há mais nenhum
valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na
tarefa de fixar o valor da indenização
pelo dano moral. Embora deva seguir, em
face do caso concreto, a trilha do bom-
senso, da moderação e da prudência,
tendo sempre em mente que se, por um
lado, a indenização deve ser a mais
completa possível, por outro, não pode
tornar-se fonte de lucro indevido. A dor
da mãe que perde o filho não é a mesma
daquele que tem seu nome indevidamente
lançado no rol dos mal pagadores (SPC)
o que está a indicar que o juiz não pode
se
afastar
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade,
hoje tidos como princípios constitucionais. Afinal de contas,
jurisprudência a obra-prima do juiz
é a junção de duas palavras: juris +

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prudência vale dizer, na base de todas
as decisões judiciais há de estar a
prudência."
(PROGRAMA
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
2 010 - ED.
ATLAS pág. 100 SÃO PAULO)
Deste
modo,
levando-se
em
consideração os parâmetros mencionados bem como os
precedentes
sobre
a
matéria,
arbitra-se
a
indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco
mil reais).
Tal quantia deverá ser corrigida com
base na Tabela Prática do TJ/SP a partir do
arbitramento nesta instância e com a incidência de
juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação,
pois a relação é contratual.
Em razão do resultado, arcará a
apelada com as custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1361A1C0
8
12
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
13897AD6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054682-15.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.